Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702066-04.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO RECORRIDO: ANTONIO LIMA REIS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SELIC. UTILIZAÇÃO DO INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se mostra apto para corrigir monetariamente o valor da condenação, decorrente de inadimplemento contratual, visto que é utilizado para calcular as perdas do poder de compra causadas pelo fenômeno da inflação. Inclusive, o INPC é o índice adotado pelo TJDFT para calcular valores nas demandas judiciais entre particulares. 2. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da Selic como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Porém, o caso em julgamento envolve lide entre particulares e, nessa medida, inaplicável a disposição normativa acima. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, pugnando pela aplicação da SELIC como índice de correção monetária devida no caso em tela, constata a ausência de disposição contratual específica. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO AMORIM DA MOTTA, OAB/SC 23.143 (ID 61898776). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado CARLOS AUGUSTO AMORIM DA MOTTA, OAB/SC 23.143 (ID 61898776). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005